Tribunal: TJSP
Processo: 1001202-36.2017.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Apelações. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de Trânsito com vítima fatal. Denunciação da lide. Responsabilidade civil objetiva das empresas corrés verificada. Teoria do Risco, conforme artigos 927, parágrafo único e 931, ambos do Código Civil. Motorista do caminhão que causou o acidente, ademais, que era preposto das corrés. Responsabilidade objetiva também derivada do

Ementa:
Apelações. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de Trânsito com vítima fatal. Denunciação da lide. Responsabilidade civil objetiva das empresas corrés verificada. Teoria do Risco, conforme artigos 927, parágrafo único e 931, ambos do Código Civil. Motorista do caminhão que causou o acidente, ademais, que era preposto das corrés. Responsabilidade objetiva também derivada do artigo 932, inciso III, e do artigo 933, ambos do mesmo diploma normativo. Dinâmica do acidente. Resultado da prova que leva à inequívoca conclusão no sentido de que foi o motorista dos corréus, por força de conduta imperita e imprudente, que deu causa exclusiva ao acidente. Execução de conversão em local proibido pela sinalização. Manobra, ainda, realizada sem qualquer respeito ou observância aos veículos que vinham na via preferencial. Violação aos artigos 29, §2o, 34, e 217, todos do Código de Trânsito Brasileiro. Teses defensivas relativas à culpa exclusiva da vítima e culpa concorrente devidamente afastadas. Danos materiais caracterizados. Pensão mensal corretamente fixada em favor da viúva, também autora, em razão da morte do cônjuge. Dever de assistência mútua no seio da entidade familiar. Rendimentos mensais do de cujus, à época do acidente, devidamente demonstrado, razão pela qual pode ser utilizado como parâmetro. Fracionamento de 2/3 de tais rendimentos que vai ao encontro da práxis forense. Termo final correspondente à data em que a vítima atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro (homem/sexo masculino) no momento da morte, segundo dados do IBGE, que também deve ser mantida. Danos morais inequivocamente caracterizados. Quantum indenizatório bem fixado, que deve ser mantido. Lide secundária. Ausente motivo de perda de direito do pagamento de indenização securitária. Situações da CNH e prontuário do condutor do veículo, no momento do acidente, que não correspondem a qualquer hipótese contratual de exclusão de cobertura securitária. Ausência de inobservância, pela sentença, aos limites da apólice. Condenação da denunciada que ficou estritamente vinculada e restrita aos limites e termos estipulados pelo contrato de seguro e apólice contratada. Termo inicial dos consectários legais bem fixados pela sentença. Peculiaridades do caso concreto que impedem o condicionamento do pagamento da indenização à transferência da documentação e salvados para a seguradora. Multa aplicada à denunciada, com base no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, que deve ser mantida. Caráter meramente protelatório dos embargos de declaração opostos. Sentença mantida. Recursos não providos.